Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Ausência de interesse. Conhecimento parcial. Colaboração como informante para o tráfico de drogas. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 37, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição do agente ou de fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. A norma incriminadora do art. 37 da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo, organização criminosa ou associação, desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante.
5. O depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para lastrear a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034379, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2062248, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/11/2025.